Tribunal: STF
Processo: HC 248089
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 938.613/RS, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado e teve a prisão preventiva decretada pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal), porque, 



    No dia 02 de março de 2023, por volta das 22h, na Avenida Beira Mar, Portal do Éden, em Tramandaí/RS, os denunciados REGINALDO, CARLOS ALBERTO e JOSEANE, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, apoiando-se moral e materialmente, por motivo torpe, com emprego de tortura e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de arma de fogo, mataram Andrew dos Santos Dip, causando-lhe hemorragia e desorganização encefálica consecutivo a ferimento por arma de fogo [...]. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não foi juntada aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, o que inviabiliza a análise das questões por este Superior Tribunal de Justiça – STJ, sendo certo que incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Assim, requer-se a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente